Tribunal: CARF
Processo: 10830.727869/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727869/2018-13
ACÓRDÃO
2302-003.781 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGREJA MESSIANICA MUNDIAL DO BRASIL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2014 a 31/12/2015
ENTIDADE
RELIGIOSA.
EQUIPARAÇÃO
A
EMPRESA
PARA
FINS
PREVIDENCIÁRIOS
Para fins previdenciários, a instituição religiosa é equiparada à empresa,
nos termos da lei, não havendo qualquer distinção quanto à finalidade ou à
natureza do empreendimento analisado.
CUSTEIO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. REMUNERAÇÃO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Compete à empresa recolher a contribuição previdenciária incidente sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestam
serviços.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o
pedido de diligência ou perícia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.781 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727869/2018-13
2
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos dos autos, transcrevo abaixo relatório do acórdão
recorrido.
Trata-se de lançamento fiscal decorrente do descumprimento de obrigação
tributária principal, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parcela dos segurados contribuintes individuais não recolhida
em época própria, relativas às competências 01/2014 a 12/2015.
O procedimento fiscal ao qual foi submetido o sujeito passivo em epígrafe
está descrito no Relatório Fiscal (fls. 11/17), em síntese, como segue.
A fiscalização identificou – por meio dos arquivos digitais MANAD e recibos
de pagamentos a autônomos apresentados à fiscalização – valores pagos, devidos
ou creditados a prestadores de serviços e não informados em GFIP (Anexo II) no
período abrangido pelas competências 01/2014 a 12/2015.
As remunerações identificadas – discriminadas no Anexo II –, compõem a
base de cálculo da contribuição previdenciária e foram lançadas no presente Auto
de Infração, com a devida multa de ofício de 75%.
Em razão do não recolhimento das contribuições descontadas dos
segurados, foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais, objeto do
processo no 10830.727870/2018-48.
Impugnação
Cientificado dos presentes Autos de Infração em 03/12/2018 (fl. 44), o
sujeito passivo apresentou, em 28/12/2018, impugnação (fls. 591/599),
acompanhada de documentos, contendo, em síntese, o que segue.
Da remuneração paga, devida ou creditada a contribuintes individuais não
informados em GFIP.
O Anexo II constitui documento base da apuração das exigências
contestadas neste tópico. Referido demonstrativo tem em seu campo BC Mensal
consignados os valores brutos seguido do montante exigido a título de
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.781 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727869/2018-13
3
contribuição previdenciária (SEG DESC), que, para seu cálculo, considerou os
parâmetros da tabela de contribuição editada pelo INSS.
A acusação fiscal de que as exigências não teriam sido oferecidas à
tributação não tem foros de procedência, uma vez que as contribuições
previdenciárias foram destacadas e quitadas, conforme os comprovantes de
pagamentos anexos sob no 3.
Os recolhimentos foram corretamente efetuados, incidindo a alíquota de
11% sobre o valor pago a título de remuneração, acrescido da alíquota de 20%
relativa à cota patronal.
Dos requisitos à produção de prova pericial.
Entende que sua defesa demanda a realização de diligência e perícia nos
termos do permissivo legal posto no inciso IV do artigo 16 da legislação de
regência (Decreto Federal no 70.235/1972). Indica perito e aponta os requisitos a
serem respondidos.
Da responsabilidade para fins penais. Descabimento.
O fato de o Fisco iniciar o processo administrativo não significa que se
esteja diante de um ilícito tributário de natureza criminal com perfeita
caracterização de responsabilidade penal da pessoa do infrator.
É juridicamente descabida a expressão contida no item VII do Relatório
Fiscal, especialmente quando verificado o conjunto de comprovantes de
pagamentos ora anexos sob no 3.
Pedidos.
Requer a realização de diligência e perícia destinadas a comprovar a
quitação de contribuições previdenciárias constantes dos autos de infração ora
impugnados.
Requer, por fim, seja decretada a insubsistência de todos os autos de
infração que deram origem a este feito, com consequente extinção das exigências
fiscais e arquivamento deste processo.
Diligência
Este órgão julgador resolveu solicitar diligência (fls. 809/811) à DRF de
origem a fim de fossem verificadas as GPS apresentadas e se os eventuais valores
recolhidos poderiam ser aproveitados para a regularização parcial do crédito
apurado no presente processo.
A autoridade fiscal após análise das GPS constantes dos autos, emitiu
Informação Fiscal (fls. 812/814), na qual considerou, para efeito de crédito nos
presentes lançamentos, parte dos recolhimentos apresentados.
O contribuinte tomou ciência da Informação Fiscal em 14/02/2020, mas não
apresentou manifestação complementar.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.781 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727869/2018-13
4
É o relatório.
Por unanimidade, a turma de DRJ julgou procedente em parte a impugnação. O
acórdão trouxe a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2014 a 31/12/2015
ENTIDADE RELIGIOSA. EQUIPARAÇÃO A EMPRESA PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS
Para fins previdenciários, a instituição religiosa é equiparada à empresa, nos
termos da lei, não havendo qualquer distinção quanto à finalidade ou à natureza
do empreendimento analisado.
CUSTEIO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. REMUNERAÇÃO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Compete à empresa recolher a contribuição previdenciária incidente sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestam serviços.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Sempre que constatar a ocorrência, em tese, de crime ou contravenção penal, o
auditor fiscal deve formalizar Representação Fiscal para Fins Penais, inexistindo
competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso
administrativo tributário.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido
de diligência ou perícia.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário tempestivo no qual alega:
- tempestividade;
- que a remuneração paga a Contribuintes Individuais foi oferecida à tributação e as
Contribuições Previdenciárias devidamente quitadas;
Pede a produção de provas por meio de perícia, indica perito e apresenta quesitos.
Protesta pela realização de sustentação oral.
É o relatório do essencial.

Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.781 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727869/2018-13
5
VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.
Preliminares
Há pedido de perícia, o qual já foi negado pela instância a quo. Mantenho a
negativa pelos motivos que serão expostos ao tratar do mérito. Afastada a preliminar.
Mérito
O presente processo é composto pelo Auto de Infração relativamente as
contribuições descontadas dos segurados trabalhadores contribuintes individuais identificados, -
conforme citado no item 5 do Relatório Fiscal -, não recolhidas até a data da autuação,
compreendendo as competências 01/2014 a 12/2015.
A fiscalização identificou, através das informações dos arquivos digitais MANAD e
/ou recibos de pagamentos a autônomos ou documento equivalente, apresentados a fiscalização,
valores pagos, devidos ou creditados a prestadores de serviços e não informados em GFIP no
período abrangido pelas competências 01/2014 a 12/2015.
Estas remunerações estão compondo a base de cálculo da contribuição
previdenciária, sendo lançadas no presente Auto de Infração conforme discriminado no Anexo II.
A turma de DRJ solicitou diligência para que a autoridade fiscal se manifestasse
quanto às GPS apresentadas e informasse se os valores recolhidos poderiam ser aproveitados para
a regularização total ou parcial do crédito apurado no presente processo.
A diligência resultou em Informação Fiscal que procedeu retificações aos valores de
crédito tributário originalmente lançados.
Em sede recursal o contribuinte basicamente alega que já não haveriam valores a
serem cobrados, e reitera pedido de perícia, além de pedido de sustentação oral.
Quanto ao pedido de perícia, este deve ser formulado nos termos regimentais
previstos ao tempo do julgamento.
Conforme descrito acima, e no relatório deste acórdão, a turma de DRJ determinou
realização de diligência para que fossem apreciados os documentos apresentados em sede de
impugnação. A diligência foi realizada, foi produzida informação fiscal que motivou a retificação
dos valores lançados. O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência e teve
oportunidade de apresentar manifestação.
Sobre esta questão, reproduzo manifestação no voto do acórdão e, na sequência,
reproduzo manifestação sobre o pedido de perícia, cujas razões acolho como razão de decidir.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.781 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727869/2018-13
6
Verifica-se que as GPS apresentadas, recolhidas pela Igreja Messiânica,
guardam vinculação direta com os trabalhadores informados no Anexo II, pois o
sujeito passivo, em procedimento incomum, fez o recolhimento para cada um dos
prestadores de serviço e os identificou na GPS de código de recolhimento 2100,
permitindo a verificação da base de cálculo utilizada e da alíquota aplicada, que
foi de 31% (20% da cota patronal + 11% da contribuição do segurado).
Portanto, as GPS reconhecidas pela fiscalização deverão ser utilizadas no
presente lançamento, de modo a reduzir a contribuição previdenciária do
segurado (sobre o total de remuneração paga aos contribuintes individuais que
tiveram seus CPF identificados1 no Anexo II).
Quanto ao pedido de perícia.
No caso concreto, face à necessidade de manifestação do Auditor Fiscal
Autuante a respeito dos documentos anexados à impugnação apresentada em
28/12/2018, o pedido de diligência fiscal formulado pelo sujeito passivo foi
atendido, nos termos solicitado por este órgão julgador na Resolução de
Diligência no 03-000.718, às fls. 809/811.
Na presente fase processual, entende-se desnecessária a realização de
perícia ou nova diligência, uma vez que os documentos acostados aos autos
apresentam todos os elementos necessários para formar a convicção do julgador.
Dos débitos
O Relatório Fiscal esclarece a composição do crédito tributário lançado, tendo sido
elaborado anexos descritivos.
ANEXO II: planilha demonstrativa, individualizada por mês, contendo as
remunerações pagas devidas ou creditadas aos contribuintes individuais que prestaram serviços a
fiscalizada e o valor da contribuição descontada dos segurados contribuintes individuais, objeto do
presente lançamento do credito.
Das multas aplicadas
Foi aplicada apenas a multa de ofício regulamentar, de 75%, conforme
fundamentação apresentada no auto de infração. Não há questionamentos quanto à multa no
Recurso Voluntário.
Conclusão
Voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de diligência e/ou
perícia, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Assinado digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.781 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727869/2018-13
7

Fl. 915
DF CARF MF
Original